Tribunal: STF
Processo: RE 218103
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de declaração.
Pensão por morte de servidor público. 2. Omissão quanto à matéria
prescricional, alegada nas contra-razões. Ação julgada improcedente
em ambas as instâncias. 3. A matéria referida é insuscetível de
apreciação quando do julgamento do recurso extraordinário, por não
ter sido prequestionada nas instâncias ordinárias. 4. Embargos
rejeitados.